Tribunal: TJES
Processo: 5017588-26.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017588-26.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO CREFISA S.A.
RECORRIDO: SILVANA DOS SANTOS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DÉBITOS AUTOMÁTICOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E LEGALIDADE DOS DESCONTOS. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. INEXISTÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. DESCONTOS INCIDENTES SOBRE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA PRESERVADA. RECURSO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação declaratória c/c indenizatória por danos materiais e morais, na qual a consumidora alega retenção indevida de valores em conta que recebe benefício previdenciário, supostamente para fins de pagar dívida antiga.

Sobreveio Sentença julgando parcialmente procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“18. Ante o exposto,
julgo procedente
o pleito autoral, em parte, para: a) condenar a requerida a restituir em dobro o valor de R$ 616,00 (seiscentos e dezesseis reais), corrigidos monetariamente desde o desconto e juros de mora a partir da citação; b) condenar a requerida a pagar à autora indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária e juros moratórios legais contados desta data; c) estabelecer que, quanto à correção monetária, deverá se aplicado o Índice Nacional e Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).
”

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso pretendendo a reforma da sentença, aduzindo ausência de análise das provas colacionadas à defesa, ausência de retenção de valores e, portanto, inexistência de falha na prestação do serviço e de direito à indenização. Subsidiariamente, requer o afastamento da restituição em dobro e redução dos danos morais.

Apresentadas contrarrazões pela manutenção da sentença

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo fora realizado no prazo legal. Portanto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, registro que tanto as provas quanto a narrativa apresentadas pela defesa não são capazes de elucidar as razões para o desconto realizado na conta de pagamento da autora, tornando-os irregulares.

Conforme bem apontado em sentença, o ônus da prova quanto à legalidade da operação cabia ao réu, de modo que, não o tendo feito, a conclusão é pela procedência do direito autoral, uma vez que os documentos constantes dos autos indicam de forma inconteste que a recorrente efetuou 4 (quatro) descontos sob a rubrica “DEBITO AUTOMÁTICO CREFISA”, nos valores de R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais), R$ 159,00 (cento e cinquenta e nove reais), R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais) e R$ 159,00 (cento e cinquenta e nove reais) na conta da consumidora, restando obscura a origem de tais descontos.

Nesse sentido, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que os documentos anexos à contestação inclusive corroboram às conclusões apresentadas em sentença, bem como não há que se falar em reforma, já que a ausência de justificativa sobre a legalidade dos descontos os tornam indevidos, situação que inclusive atrai a incidência do parágrafo único do art. 42 do CDC, não sendo o presente caso hipótese de engano justificável.

Fato é que o comportamento do banco recorrente ensejou prejuízo material e moral à consumidora, porquanto retirou o poder de compra de uma pensionista, realizando descontos indevidos em uma verba de caráter alimentar, o que, por si só, demonstra o impacto em sua dignidade e situação lesiva que extrapola o mero aborrecimento.de caráter alimentar, o que, por si só, já

Para além disso, em relação à modificação do
quantum
em sede recursal, determina o enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo que só é possível quando constatado que o montante fixado se configura exorbitante ou irrisório, não se enquadrando o presente caso em nenhuma das duas situações, sendo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) módico, que não configura enriquecimento ilícito, muito menos é capaz de prejudicar a atividade empresarial, sendo, portanto, adequado ao caso concreto.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade ante a concessão da gratuidade de justiça.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)